Tribunal: TJDFT
Processo: 0741167-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741167-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTACAO JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: D.R. DA SILVA RESTAURANTE - ME D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, declarando preclusa a irresignação, rejeitou de plano a impugnação ofertada ao ID no 167971292. Sustenta a possibilidade de redução das astreintes a qualquer tempo, aduzindo que seu arbitramento não se sujeita à coisa julgada. Alega que, após o trânsito em julgado, atuou em cooperação com o juízo para o cumprimento da obrigação exequenda. Contudo, a parte recorrida negou-se a receber o bem ofertado em cumprimento do julgado, vindo, ao fim, a determinação de entrega do veículo ano/modelo 2016/2016. Afirma que as astreintes são excessivas, bem assim argumenta que a parte agravada foi beneficiada pela entrega de bem com valor de mercado que equivale a mais do que o dobro do bem que deu ensejo ao ajuizamento da ação, com outras palavras, que já auferiu vantagem econômica expressiva. Sustenta, ademais, que, travando as partes discussão sobre o valor da dívida, impunha-se o acatamento do pedido de substituição da penhora de numerário por garantia judicial, que, segundo alega, também figura na mesma ordem preferencial, por equivaler a dinheiro. Requer a concessão de tutela de urgência a fim de suspender o processo originário e determinar a liberação do bloqueio de numerário. Pugna, ao fim, que o agravo de instrumento seja provido para afastar a incidência das astreintes ou, ao menos, minorá-las, bem como, a fim de convolar a penhora de numerário em seguro judicial. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir a agravante, uma vez que, prosseguindo o feito, a quantia bloqueada será levantada pela contraparte. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia à recorrente, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, observa-se dos autos de referência que as astreintes foram consolidadas em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), por meio da decisão de ID no 40212521. Tal decisum, por sua vez, foi objeto do agravo de instrumento no 0701824-88.2017.8.07.0000 (ID no 40212600), a que se negou provimento quanto ao ponto, como é possível depreender da consulta processual ao citado feito (acórdão de ID no 3870250). Em decorrência disso, e, se a questão foi decidida em dois graus de jurisdição, revela-se improvável que, no julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível dê provimento ao recurso para afastar o declarado óbice de preclusão. Além disso, estabelecida tal premissa, de que a irresignação quanto ao valor das astreintes se encontra, em princípio, sob o manto da preclusão, não se afigura provável, igualmente, que, no ensejo do julgamento colegiado, o agravo de instrumento venha ser provido para deferir a substituição da penhora de numerário por garantia do juízo. Com efeito, inexistindo qualquer óbice ao prosseguimento da fase executiva nos seus últimos termos, qual seja, o adimplemento do crédito exequendo, a substituição da penhora atentaria contra o interesse do credor, que deve ser privilegiado no cumprimento de sentença, em detrimento da expropriação de bens da parte devedora. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator